Tribunal: STF
Processo: HC 238652
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 867.681/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal). 



    Em recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu nos termos seguintes: 



    [...] dá-se parcial provimento ao apelo de Thiago Gabriel Guezeline da Silva, para o fim, único, de atenuar o coeficiente aplicado ao concurso formal, relativo aos dois crimes de roubo, de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto), e dá-se parcial provimento ao recurso ministerial, para o fim de condenar: [...] 2) Thiago Gabriel Guezeline da Silva como incurso também no artigo 158, §§ 1º e 3º (vítima Flávio), c.c. 29, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 09 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a sua condenação no artigo 157, § 2º, incisos II e V, c.c. 29, caput, por duas vezes na forma do 70, caput, com o reconhecimento da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítima Luiz Carlos), todos do Código Penal, modificando a respectiva sanção para 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, culminando com a pena final de 18 (dezoito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, confirmando-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE EXCESSO NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RESPEITADA A LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. 



    1. O pedido da defesa sobre excesso na fixação da pena requer o reexame fático-probatório dos autos, uma vez que o julgador apresentou concretos fundamentos, devendo ser respeitada a livre convicção do Magistrado. Esta Corte deve intervir quando há flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) a qualificadora do art. 158, par. 1º, não é aplicável à extorsão qualificada do art. 158, par. 3º, do CP; (b) muito embora tenha a confissão em seus fundamentos para a condenação, deixou de fazê-la incidir como atenuante; e (c) nos termos da própria descrição fática da denúncia, era o caso de reconhecimento da figura do crime continuado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja reduzida a pena, nos seguintes termos: 1) Com a exclusão da causa de aumento do art. 158, par. 1º, do CP da pena da extorsão, eis que incompatível com a figura qualificada do parágrafo 3º do mesmo dispositivo; 2) Com a redução da pena pela confissão espontânea (Súmula n. 545 do STJ); 3) Com o reconhecimento da figura do crime continuado e o recálculo da pena, afastando-se o reconhecimento do concurso material de crimes. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    No particular, o acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mediante a seguinte fundamentação: 



    Em face da alegação de não ter sido considerada a confissão, consta no acórdão que cumpre consignar, ainda, que não houve verdadeira confissão de Thiago em relação aos crimes de roubo e à extorsão qualificada [...]. Não se trata aqui da confissão parcial que diz respeito à Súmula 545/STJ, pois o paciente alterou os fatos e as provas dos autos. 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021. 



    Por outro lado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o STJ: 



    Com efeito, praticada a subtração patrimonial, mediante violência ou grave ameaça, o autor ainda constrange a vítima a fornecer o cartão bancário e a senha deste, ficam configurados, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão em concurso material, razão pela qual não há se falar em crime único (AgRg no HC n. 778.386/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/8/2023). 



    No caso, constou do acórdão que não há, ainda, falar em continuidade delitiva entre os dois roubos e a extorsão, muito menos em eventual concurso formal ou crime único, com a absorção de um delito pelo outro, uma vez que são delitos de espécies diferentes e que foram perpetrados de maneira autônoma, pelo que o reconhecimento do concurso material de infrações era mesmo medida de rigor. 



    A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando que os delitos foram perpetrados de maneira autônoma.



    Ainda, A orientação dessa Corte é no sentido de que ‘os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71)’ (HC 113.900, Rel. Min. Teori Zavascki) (HC 114667, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018). No mesmo sentido: 



    [...]



    1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes.



    2. Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC 190909, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta impetração nem sequer foram contempladas no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente